Tribunal: TJMT
Processo: 1013893-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013893-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Depósito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 13.973.181/0001-84 (APELANTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.058.896/0001-86 (APELADO), ANA JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 193.007.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO É QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC –TERMO INICIAL CONTADO NO DIA SUBSEQUENTE À DATA DE EMISSÃO CONSTANTE DA CÁRTULA – ENUNCIADO SUMULAR 503 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional da ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), contados a partir do dia subsequente à data de emissão (Súmula no. 503/STJ).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC.

Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula n°. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013893-08.2018.8.11.0041

APELANTE: CASA DOS VIDROS COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME

APELADOS: CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E ANA JORGE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASA DOS VIDROS COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Monitória proposta pelo apelante em face de
CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
ANA JORGE DE OLIVEIRA
, que reconheceu a prescrição do direito material da parte autora e, por consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 187800684), a empresa apelante sustenta a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que “
em nenhum momento a credora agiu com desídia, muito pelo contrário, sempre efetivou nova consulta por endereços, os quais, embora antigos, também foram indicados nos autos
” (sic).

Alega que “
a exequente, por mais interessada que seja na satisfaça o de seu crédito e, portanto, no adequado transcurso da marcha processual, nem sempre dispo e de condições reais para localizar o paradeiro do devedor, sobretudo quando este reiteradamente se esquiva de cumprir com a obrigação assumida
” (sic).

Defende que “
tendo como premissa o lapso temporal das diligências efetivadas fica evidente que a morosidade dos autos em comento, na o pode ser atribuí da a Apelante qualquer culpa pela ausência de citação da parte Re no prazo processual”
(sic).

A par dessas considerações, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular andamento do feito.

Ainda, pede o parcelamento do preparo recursal.

Em decisão de Id. 193627159 proferida em 04/12/2023, esta Magistrada deferiu o parcelamento em 06 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15.

Comprovados os pagamentos de 3 (três) parcelas do preparo recursal (Ids. 196395162, 198796695 e 203244182).

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CASA DOS VIDROS COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME
, pelo qual objetiva a reforma da sentença reconheceu a prescrição da pretensão executória, e nos termos do art. 487, II do CPC, extinguiu a ação monitória.

Infere-se dos autos que a empresa autora propôs a presente ação monitória em face dos requeridos apelados em 22/05/2018, lastreada em cheques com
emitidos em 2017
e com
vencimentos neste mesmo ano
.

Despacho inicial proferido em 07/12/2018 (Id. 187799687).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório da parte apelada, na data de 22/08/2023 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se a apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do art. 202, I do CC/02,
“a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2odo artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme art. 206, §5o, I do CC/02 e Enunciado de Súmula 503 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROPOSTA ANTES, EM JUÍZO INCOMPETENTE – CITAÇÃO VÁLIDA – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de extinção sem julgamento de mérito de ação anteriormente proposta no juizado especial, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do artigo 240, §1o, do CPC.

Não havendo o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte à data da emissão ou do protesto do cheque, descabe falar em prescrição da pretensão.

Retorno à origem para regular processamento.
” (N.U 1000409-32.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal.

O prazo prescricional da Ação Monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão
(Súmula n. 503/STJ).”
(N.U 0002661-59.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Fixada tal premissa,
é induvidoso que ocorreu a prescrição da pretensão creditícia
, porquanto os cheques foram emitidos no ano de 2017 e, até a data da prolação da sentença (22/08/2023), a parte devedora não tinha sido efetivamente citada.

Importante registrar ainda, o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao credor envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0003911-91.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Desse modo, o reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação se apresenta incontroverso nos autos, sendo a extinção da ação a consequência natural frente à realidade processual.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024